Tribunal: TCU
Processo: 019.978/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10401/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar em implementação a determinação constante do item 1.8.2 do Acórdão 14190/2019-TCU-Primeira Câmara , e ordenar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 043.481/2018-3 , que trata da Prestação de Contas da Fundação Universidade Federal do Amapá, referente ao exercício de 2017, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 10-11): 1. Processo TC- Processo 019.978/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.